Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739024-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RENATA CANTARINO AGRAVADO: SAMUEL SUAID DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA RENATA CANTARINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência n. 0715075-29.2024.8.07.0001, promovido em seu desfavor por SAMUEL SUAID, determinara a expedição de alvará eletrônico do valor disponível na conta judicial em favor do credor. Em suas razões recursais (ID 76188348), a agravante alega que, apesar de ter interposto agravo de instrumento n. 0737057-68.2025.8.07.0000 para discutir a penhora realizada nos autos, a d. Magistrada de primeiro grau, na decisão vergastada, determinou o levantamento da quantia pelo credor. Aduz que o levantamento do alvará, sem aguardar o julgamento do mencionado agravo de instrumento, seria ilegítima. Com esses argumentos requer a concessão de gratuidade de justiça e, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a restituição dos valores à conta judicial, corrigidos e com os devidos juros, reconhecendo a ilegalidade da sua liberação prematura. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a formulação de pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ainda, verifico que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0737057-68.2025.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos mesmos autos de origem, esta Relatora indeferiu a gratuidade de justiça à agravante em 03/09/2025 (ID 75835138 do processo n. 0737057-68.2025.8.07.0000), nos seguintes termos: O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, como não é raro, a parte agravante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e com as despesas do processo, contudo, nada apresenta sobre sua situação financeira, querendo fazer crer que todas as contas estão zeradas e que não há despesa alguma com cartão de crédito. Ou seja, se estabelece a inexistência de qualquer contorno de situação patrimonial, seja de abundância oculta, ou de penúria mal demonstrada. Em resumo, o contexto fático estabelecido pela agravante é incoerente e insustentável. Assim sucede, pois, da análise do caderno processual originário, é inequívoco que a recorrente já não reside no imóvel penhorado, eis que alugado, bem como que já declarara outro domicílio quando da pactuação do contrato de compra e venda, consoante registro imobiliário - R6-34.425. Protocolo no 52.115, de 18/07/2013 -, coligido ao ID. de origem n. 231742703, pág. 3 (origem). Além disso, a recorrente é advogada registrada na OAB, profissional liberal capacitada, e apesar de postular proteções relativas à impenhorabilidade, e dizer que os aluguéis são destinados ao seu sustento, não discrimina suas despesas, tampouco sua composição familiar. Diante da intencional falta de informações, por mais que sejam abundantes os documentos selecionados a dedo para integrar o agravo de instrumento, verifico, da consulta realizada ao banco de dados processuais desta Eg. Corte de Justiça, que há, no ProceComCiv n. 0706190-22.2021.8.07.0004, ID. 205919006, documento relativo à “Declaração de Ajuste Anual” da agravante, cuja evolução patrimonial é de R$ 427.800,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e oitocentos reais), referente ao ano de 2023. Ademais, registre-se que já descumpriu a determinação do Juízo de primeiro grau de demonstrar que o bem penhorado é o seu único imóvel, e que, quando instada a coligir aos autos o seu atual endereço, juntou ao processo originário os documentos do imóvel locado, o qual, como se sabe pelas visitas da oficiala de justiça, não é onde reside (ID. 236435867, origem). A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrado que a declaração pessoal de hipossuficiência financeira é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça e não demonstrado concretamente por meio de documentos a dificuldade de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de dependentes econômicos, o indeferimento é medida inexorável. Saliento que os fundamentos constantes da decisão supratranscrita se mostram suficientes para indeferir a gratuidade de justiça à agravante, porquanto, após o exame do mesmo pedido naqueles autos, não houve alteração fática que justifique a modificação do posicionamento nela firmado. Com essas considerações, indefiro o REQUERIMENTO de concessão da gratuidade de justiça formulado pelA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal e o comprove nos autos, sob pena de ser reconhecida a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso. Advirto a agravante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 13:58:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora